Tribunal: TJSP
Processo: 2087173-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Indenização – Deferimento de tutela de urgência (determinação de remoção integral de reportagem) – O conjunto probatório demonstra a ausência de perigo de dano ao agravado - Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087173-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A., é agravado DANILO
CRISTIANO MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087173-33.2020.8.26.0000 - JV 21287
2
VOTO No 21287
AGRV.No: 2087173-33.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAQUARA
AGTE. : GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
AGDO.: DANILO CRISTIANO MARQUES
Agravo de instrumento Indenização Deferimento de
tutela de urgência (determinação de remoção integral de
reportagem) O conjunto probatório demonstra a ausência
de perigo de dano ao agravado - Dá-se provimento ao
recurso.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
contra
decisão que, em ação de indenização proposta por Danilo
Cristiano
Marques
em
face
de
Globo
Comunicação
e
Participações
S.A. e
outra,
deferiu tutela de urgência e
determinou a remoção das “reportagens veiculadas que promovem
notícia de que o autor teria condenação anterior ao dia 23 de julho de
2019 por roubo” em 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00
para cada réu.
Recorre a primeira ré.
Sustenta
que
há
interesse
público
na
reportagem acerca da suspeita de envolvimento do autor na
“invasão do celular” do então Ministro da Justiça. Explica que
consta expressamente da reportagem que a condenação por
roubo foi noticiada pela Polícia Federal. Argumenta que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087173-33.2020.8.26.0000 - JV 21287
3
documentos juntados com a inicial demonstram ausência de
condenação apenas no âmbito de competência dos órgãos que
expediram as certidões. Entende que a determinação é
desproporcional, pois não é necessária a remoção total da notícia
em razão de “pontual, isolada e secundária informação”.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta, fls. 24/34.
É o relatório.
A corré Empresa Paulista de Notícias Ltda.
também interpôs recurso contra a mesma decisão (AI n.
2093235-89.2020.8.26.0000).
O sistema SAJ deste e. TJ não permite o
julgamento conjunto dos recursos como na sessão de julgamento
presencial.
Para
a
celeridade
processual e
diante da
ausência de risco de julgamentos contraditórios, cada recurso
será julgado individualmente em sessão de julgamento virtual.
Os documentos mencionados são identificados
pela numeração dos autos de origem.
O autor pleiteia indenização em razão de
suposta informação equivocada acerca de pretérita condenação
por roubo em reportagem em que ele é acusado de participar de
crime de invasão de celular de autoridades públicas, como o
anterior Ministro da Justiça (fls. 1/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087173-33.2020.8.26.0000 - JV 21287
4
A
questão
do
antecedente
criminal
é
secundária.
Portanto, a remoção integral da reportagem é
desproporcional.
A primeira reportagem é de 24/07/2019 e dela
consta expressamente que a condenação anterior por roubo foi
informada pela Policia Federal (fls. 27).
A segunda reportagem é do dia seguinte,
25/07/2019 (fls. 36/38).
A inicial está datada de 21/02/2020 (fls. 104).
O autor não esclarece por que nesse longo
período deixou de pleitear à agravante a retificação da
informação acerca de seu antecedente criminal.
Esses fatos demonstram a ausência de perigo de
dano ao autor.
Pelas razões expostas, dá-se provimento ao
recurso.
MARY GRÜN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087173-33.2020.8.26.0000 - JV 21287
5